Tribunal: TJMT
Processo: 0001180-87.2013.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001180-87.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 700.062.571-60 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
-
MANIFESTAÇÃO DA PART
E
-
FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
- ART
.
924 DO CPC/2015

-

SENTENÇA
ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
270943873
)
interposto p
elo

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

contra
a
sentença de ID.
270943854
, proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Nova Ubiratã
/MT
na

Execução
de Título Extrajudicial
n.
0001180-87.2013.8.11.0107
, que move em desfavor de
CLAUDIO BARBOSA DE LIMA
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude d
o abandono d
a
causa

pela
parte exequente, condenando-a ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que a sentença
deve ser anulada
, tendo em vista
a extinção d
o feito sem resolução de mérito em desatenção ao andamento dos autos, afirmando que
a instituição exequente já havia se manifestado antes mesmo da intimação que ensejou a sentença extintiva
, estando o feito, à época, concluso para despacho.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o abandono da causa suscitado pelo magistrado
a quo
, e que a extinção do feito
sem resolução do mérito violou os princípios da Legalidade, da Razoabilidade e Eficiência.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID.
270943878
)
.

Preparo recursal recolhido (ID.
271047891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face do ora apelado, visando
, à época,

receber
a importância de R$
15.241,55
(
quinze mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco
centavos
),
referente ao
pagamento da Cédul
a

de Crédito Bancário n. B11130550-9
,
com vencimento em 02/10/2011.

O devedor foi citado por edital em 20/03/2017 em virtude de sua não localização (ID. 270942472, p. 70/71), sendo
, posteriormente, nomeado defensor dativo para sua representação processual.

O feito teve regular processamento, sendo realizadas diligências para localizar tanto o
endereço do
devedor quanto eventuais bens de sua propriedade
, suficientes à satisfação do débito
.

As pesquisas via RENAJUD restaram frutíferas, havendo o exequente localizado veículos de propriedade do devedor
e
seu possível endereço, localizado na cida
de de Ariquemes/
RO
.
(ID. 270942492).

E
m 21/02/2024,
foi expedida carta precatória
ao Juízo da Comarca de Ariquemes/
RO
, a fim de que fosse realizada a penhora e avaliação dos veículos constantes no extrato RENAJUD, bem como a intimação da parte executada quanto à efetivação da constrição (ID.
270942493).

Em 26/03/2024, o exequente/apelante
informou
que procedeu à distribuição da carta precatória sob n. 7004183-60.2024.8.
22.0002 na Comarca de Ariquemes/
RO

(ID.
270942496).

Posteriormente, em 01/04/2024, o magistrado
a quo
despachou aos autos, determinando a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
desse andamento ao feito, sob pena de abandono processual. (ID. 270942496)
.

Ante a inércia, foi exarada sentença extintiva
em 11/06/2024, extinguindo o feito sem resolução de mérito em virtude do abandono de causa
, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais (ID. 270943854).

A sentença foi alterada em ID. 270943861 para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na fração de
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, recorre
a instituição

apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
270943854
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a se manifestar
acerca da
ciência e providências em relação à

carta precatória expedida
ao Juízo da Comarca de Ariquemes/RO.

Necessário ressaltar que a intimação se deu em 21/02/2024 (ID. 142001487 dos autos originais), sendo posteriormente reforçada em ID. 270942499.

Entretanto,
da simples análise dos autos
, de
nota-se
que a
parte exequente/apelante cumpriu a determinação do J
uízo, manifestando-se em 26/03/2024 para informar a distribuição da carta precatória
junto à 2ª Vara Cível de Ariquemes/RO, processo n. 7004183-60.2024.8.22.0002
, consoante ID. 270942497.

Deste modo,
verifica-se que

não houve desídia da
instituição
exequente, vez que
esta
se manifestou a respeito das providências tomadas em relação à carta precatória expedida ao Juízo da Comarca de Ariquemes/RO
antes mesmo da intimação pessoal, não havendo que se falar em abandono de causa.

Ainda que não houvesse tal manifestação, salienta-se que o caso em apreço
se trata de execuçã
o
, não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025